Tribunal: TCU
Processo: 031.015/2012-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão a qual julgou irregulares as contas da recorrente, condenando-a em débito e aplicou-lhe multa, em virtude da não comprovação da regular aplicação por não apresentação das prestações de contas dos recursos repassado ao convênio, cujo objeto era o desenvolvimento de tecnologia para o cultivo de jundiá amazônico e teve a vigência de 30/10/2005 a 30/12/2009, após três prorrogações sucessivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração interposto pela Sra. Waldemarina Vieira de Melo (CPF XXX.256.832-XX), Diretora-Presidente da Fundação Rio Madeira (Riomar), em face dos itens 9.9, 9.10, 9.10.5 e 9.11 do Acórdão 6876/2018-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Augusto Nardes), o qual julgou irregulares as presentes contas, condenando a recorrente ao pagamento de débito e em multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 32, inciso I e 33, da Lei no 8.443/1992 e art. 285, caput, do RI/TCU, conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sra. Waldemarina Vieira de Melo (CPF XXX.256.832-XX), para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterado o Acórdão 6876/2018-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Augusto Nardes); 9.2 enviar cópia do presente Acórdão à recorrente, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.3 encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Rondônia, nos termos do art. 16, §3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, §7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.